Tribunal: STF
Processo: RE 517385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Inviabilizar o recebimento proporcional e individualizado de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo afeta a racionalização do sistema judicial, uma vez que haverá, inevitavelmente, a proliferação de demandas individuais, medida que se encontra na contramão da tendência de eficiência na prestação jurisdicional. 



    2.  É válido o fracionamento de honorários advocatícios em litisconsórcio simples facultativo, em razão de se tratar de cumulação de ações com o mesmo pedido. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.   Agravo interno a que se nega provimento.